Tribunal: CARF
Processo: 11516.723043/2013-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROSALDO TREVISAN
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-04-05

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.723043/2013-04
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-014.563 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
20 de fevereiro de 2024
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
VIDEPLAST INDÚSTRIA DE EMBALAGENS LTDA

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/03/2011
NECESSIDADE
DE
COMPROVAÇÃO
DE
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL.
RECURSO
ESPECIAL.
REQUISITOS
PARA
ADMISSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
Para conhecimento do recurso especial, é necessário que o recorrente
comprove divergência jurisprudencial, mediante a apresentação de acórdão
paradigma em que, discutindo-se a mesma matéria posta na decisão recorrida,
em caso semelhante, o colegiado tenha aplicado a legislação tributária de forma
diversa. Hipótese em que a divergência suscitada não se refere a casos
semelhantes, havendo relevantes diferenças nos cenários analisados pelo
acórdão recorrido e pelos paradigmas colacionados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso.

(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rosaldo Trevisan - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan, Oswaldo
Gonçalves de Castro Neto, Vinícius Guimarães, Tatiana Josefovicz Belisário, Gilson Macedo
Rosenburg Filho, Alexandre Freitas Costa, Cynthia Elena de Campos (suplente convocada), e
Liziane Angelotti Meira (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.723043/2013-04
Fl. 4624
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-014.563 - CSRF/3a Turma
Processo no 11516.723043/2013-04

Relatório
Trata-se de Recurso Especial de divergência interposto pela Fazenda Nacional
contra a decisão consubstanciada no Acórdão no 1302-003.290, de 12/12/2018 ((fls. 4.380 a
4.438)1, proferido pela 2a Turma Ordinária da 3a Câmara, da Primeira Seção de julgamento do
CARF, que deu provimento ao Recurso Voluntário apresentado.
Breve síntese do processo
O processo versa sobre Autos de Infração (fls. 841 a 910), para a exigência de
IRPJ e da CSLL, acrescidos de multa de ofício qualificada (150%) e juros de mora,
relativamente ao período do ano-calendário 2008, 3o e 4o trimestres do ano-calendário 2009, ano-
calendário 2010 e 1o trimestre do ano-calendário 2011. No período fiscalizado, a Contribuinte
estava sujeita, por obrigação legal, ao regime de tributação pelo lucro real.
No entender da fiscalização, durante o procedimento fiscal apurou-se a existência
de planejamento tributário efetuado com abuso de direito pela empresa VIDEPLAST
EMBALAGENS, por meio de várias ações desencadeadas com o único objetivo de deslocar o
pagamento de tributo para um regime tributário menos oneroso, por meio de uma conduta ilícita.
Conforme Termo de Verificação Fiscal (fls. 809 a 836) e anexos (fls. 837 a 839), a
VIDEPLAST EMBALAGENS valeu-se da controlada VIDEPLAST INDÚSTRIA DE
PLÁSTICOS LTDA. (doravante denominada VIDEPLAST PLÁSTICOS) para eludir cerca de
R$ 12 milhões em tributos federais no ano-calendário 2008. Para tal desiderato, utilizou o que se
denomina ilícito atípico, com fraude à lei e abuso do direito de auto-organização, tendo em conta
as causas e os efeitos de operação de reestruturação societária a que se submeteu a VIDEPLAST
EMBALAGENS em 31/08/2007 (fls. 1.198 a 1.270), ocasião em que as suas atividades
operacionais foram segregadas em duas empresas diversas: (a) VIDEPLAST Indústria de
Plásticos Ltda. (na sequência VIDEPLAST PLÁSTICOS), empresa já existente que incorporou
os bens, direitos e obrigações relativos à atividade industrial da cindida (fls. 587 a 595); e (b)
TROVI Transportes Ltda (adiante apenas TROVI TRANSPORTES), constituída para receber os
bens, direitos e obrigações concernentes à atividade de transporte rodoviário de cargas (fls. 1.287
a 1.308). Extrai-se dos relatos da Fiscalização que. o cerne da autuação repousa no entendimento
de que as alterações societárias pelas quais passaram as empresas integrantes do Grupo
VIDEPLAST nos anos de 2007 e 2008 "(...) não tiveram outro propósito senão o de levar a
cabo um planejamento tributário abusivo”, cuja causa predominante seria "o vultoso montante
de tributos federais que deixaram de ser recolhidos". Apegando-se aos levantamentos e análises
dos montantes envolvidos nas operações empresariais escrituradas, a fiscalização vislumbrou a
ocorrência de:
(a) fraude à lei tributária que prevê a tributação dos resultados com base no lucro
real. No período entre a cisão parcial e a posterior incorporação, a VIDEPLAST
EMBALAGENS era obrigada à tributação pelo lucro real. A VIDEPLAST PLÁSTICOS, por sua
vez, apurava IRPJ trimestralmente pelo lucro presumido, pois sua receita bruta total era inferior a
R$ 48.000.000,00 (art. 13 da Lei n° 9.718/98). Para o Fisco, a cisão e versão de parte do
patrimônio da primeira para a segunda teria como objetivo precípuo a transferência de lucros da

1 Todos os números de folhas indicados nesta decisão são baseados na numeração eletrônica da versão digital do
processo (e-processos).
Fl. 4625
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-014.563 - CSRF/3a Turma
Processo no 11516.723043/2013-04

VIDEPLAST EMBALAGENS (que deveriam ser tributados pelo lucro real) para a VIDEPLAST
PLÁSTICOS, submetida à tributação pelo lucro presumido. Enquanto a controladora teria
apresentado prejuízo fiscal (decorrente da exclusão da Equivalência Patrimonial), a controlada
revelaria alta lucratividade, tributada a percentuais mais módicos. Consta dos autos que a
VIDEPLAST PLÁSTICOS, de quem a VIDEPLAST EMBALAGENS reconheceu Equivalência
Patrimonial positiva da ordem de R$ 30,5 milhões no ano-calendário 2008, toda ela decorrente
de lucros auferidos pela controlada. A ação fiscal revelou que a relação da fiscalizada com sua
controlada VIDEPLAST PLÁSTICOS incorreu em infração à legislação tributária. O artifício
engendrado consistiu, basicamente, em "transferir" o lucro da atividade de fabricação de
embalagens para um regime de tributação menos oneroso. Para tanto, incorreu em fraude à lei
(foi burlada a norma legal que impunha a tributação com base no lucro real) e abuso do direito
de auto-organização, de forma a eludir cerca de R$ 12 milhões em tributos federais no ano-
calendário 2008); e
(b) abuso do direito de auto-organização (negócios hipoteticamente desprovidos
de causas extra tributárias, exclusivamente orientados à menor tributação). Confira-se trecho
abaixo transcrito que resume os fatos (TVE, fls. 832):
“(...) É inequívoco que a autuada e seus administradores, através do planejamento
levado a cabo por meio da VIDEPLAST PLÁSTICOS, atuaram de modo a reduzir o
montante do IRPJ e da CSLL devidos (vide subtópico 3.3). Para tanto, modificaram
característica essencial da obrigação tributária principal, qual seja: a forma de
tributação. Para que se verifique a hipótese de fraude resta, portanto, perquirir se houve
dolo. E aqui calha relembrar as condutas (e a consequência) alhures descritas. Foi
formalizada uma reorganização societária e, a partir de então, abusando do direito de
auto-organização, os mesmos sócios valeram-se de “duas empresas” (com o mesmo
objeto social, estabelecidas no mesmo local, que atuavam de forma indissociável e
sob a mesma administração) e forjaram uma relação comercial inexistente. Com
estribo na total liberalidade dos “negócios” realizados entre si, transferiram o
lucro da atividade de fabricação e comercialização de embalagens plásticas para
um regime fiscal menos gravoso mediante fraude à lei que impunha a tributação
com base no lucro real”. (grifo nosso)
Esse entendimento deu ensejo ao lançamento de ofício de diferenças de IRPJ e
CSLL, à aplicação de multa qualificada de 150% e à responsabilização solidária dos sócios
administradores da Videplast Embalagens, Srs. Nereu de Nardi, Claudir de Nardi, Geraldo de
Nardi e Célio de Nardi, na condição de responsáveis solidários pelo crédito tributário
constituído, conforme previsto no art. 135, III, do Código Tributário Nacional (CTN), além da
propostura da Representação Fiscal para Fins Penais ao MPF.
Cientificados dos Autos de Infração, o Contribuinte e os responsáveis solidários
apresentaram a Impugnação de fls. 926 a 1.308, alegando resumidamente, que: (a) há
improcedência dos autos de infração, diante da licitude e legitimidade da reorganização
societária perpetrada; do propósito negocial extra tributário e da ausência de fraude à lei, ou de
simulação ou abuso de direito; (b) há anterioridade das operações sociais à consumação do fato
gerador dos tributos; (c) há consonância com a jurisprudência majoritária do CARF, não
existindo autorização legal para que fisco desconsidere os efeitos da reorganização societária
perpetrada; (d) não realizou planejamento tributário ou agiu com fraude à lei, mas apenas efetuou
uma reorganização societária em razão da empresa Dixie Toga S/A, cujo controle acionário
pertence à multinacional Bemis Company Inc, ter formalizado, em 27/06/2007, interesse em
adquirir integral ou parcialmente as cotas sociais da VIDEPLAST EMBALAGENS ou proceder
Fl. 4626
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-014.563 - CSRF/3a Turma
Processo no 11516.723043/2013-04

a eventual associação (em 31/08/2007, procedeu à citada operação de cisão parcial, de forma a
segregar as atividades por ela desenvolvidas, tornando-se mais produtiva); (e) restou frustrada a
oferta de compra integral/parcial das cotas da VIDEPLAST EMBALAGENS, pois os sócios
resolveram não vender a empresa; por outro lado, a estrutura idealizada em 2007 apresentou
algumas ineficiências no decorrer de 2008 e, em 31/12/2008, a VIDEPLAST EMBALAGENS
incorporou integralmente a VIDEPLAST PLÁSTICOS, sucedendo-lhe em todos os bens,
direitos e obrigações; (f) ocorreu, por parte da Fiscalização, o menosprezo aos fundamentos
econômicos e jurídicos do procedimento de cisão/incorporação realizado, pois a reorganização
societária perpetrada é lícita e legítima, e todos os atos foram praticados em conformidade com a
lei e registrados na competente Junta Comercial (fls. 548 a 637 e Docs. 04/10); (g) o propósito
negocial da reorganização societária era precipuamente "extra tributário", direcionado à
preparação para a venda da VIDEPLAST EMBALAGENS, e as condutas da empresa autuada
não se amoldam aos tipos infracionais elencados pela fiscalização; (h) jamais operou confusão
entre as receitas decorrentes da atividade de reciclagem com aquelas oriundas da industrialização
de embalagens (as receitas sempre estiveram devidamente segregadas em sua contabilidade,
distinguindo-se claramente as provenientes da matriz ou das filiais; e não houve transferência do
lucro da atividade de fabricação de embalagens da VIDEPLAST EMBALAGENS para a
VIDEPLAST PLÁSTICOS, mediante "calibragem de resultados", sendo as atividades das
empresas e os custos e despesas que lhe eram inerentes integralmente separados, consoante se
infere dos balancetes); (i) não existe disponibilização de "lucro adicional propiciado pela elusão
fiscal ora descrita" aos controladores do grupo empresarial, pois ainda antes das operações de
cisão/incorporação, a VIDEPLAST EMBALAGENS detinha R$ 40.527.607,40 de saldo de
lucros acumulados passíveis de distribuição aos sócios e isentos do IRPJ (Doc. 19); de 2007 até
2012 (e, após os procedimentos de cisão parcial e incorporação) distribuiu menos de 5% desse
saldo a título de dividendos (doc. 20 e fls. 94 a 96, 152 a 153, 226 a 227, 311 a 312 e 409 a 410);
e (j) requer a extinção de parcela do crédito tributário pela decadência; a improcedência da multa
qualificada, que é confiscatória e desproporcional, não se verificando nos autos "fraude" no
sentido penal conferido ao termo; a improcedência da responsabilidade tributária solidária que
foi imputada automaticamente aos sócios diretores; e a nulidade do auto de infração em relação à
CSLL do ano calendário de 2008 por vício formal - ausência de MPF prévio em relação ao
referido período.
A DRJ em Salvador/BA, apreciou as Impugnações, no Acórdão no 15-41.960, de
27/03/2017 (fls. 2.321 a 2.378), decidindo pela sua improcedência, afastando as preliminares de
decadência e nulidade, e mantendo os lançamentos na sua integralidade (inclusive quanto à
multa de oficio qualificada) e a sujeição passiva solidária aos sócios administradores, sob os
seguintes fundamentos: (a) o Contribuinte agiu com o intuito de enganar o Fisco; (b) o abuso de
direito e a fraude à lei configuram ilícitos atípicos, cuja ocorrência torna inválido o planejamento
tributário, devendo ser aplicada a norma de tributação que a contribuinte pretendeu evitar; (c) o
Contribuinte efetuou uma cisão parcial com o propósito primordial de pagar menos tributos do
que o devido, abusando do direito de auto-organização, de forma a transferir o lucro da atividade
para um regime fiscal menos gravoso; e (d) por meio de sua conduta, buscou modificar uma das
características essenciais da obrigação tributária, de modo a reduzir o montante do imposto
devido, enquadrando-se de forma inconteste à hipótese legal descrita.
Cientificado da decisão de piso, o Contribuinte e os responsáveis solidários
apresentaram Recurso Voluntário (e documentos contábeis e fiscais) de fls. 2.403 a 4.372,
repisando vários dos argumentos da Impugnação, reforçando, em síntese, a: (a) existência de
Fl. 4627
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-014.563 - CSRF/3a Turma
Processo no 11516.723043/2013-04

causas extrafiscais que desencadearam as operações societárias (cisão parcial da Videplast
Embalagens e posterior incorporação da Videplast Plásticos) - objetivos prevalentemente
comerciais, produtivos e societários, alegando a improcedência da conclusão de que houve um
“planejamento tributário considerado abusivo”; (b) aplicação da jurisprudência majoritária do
CARF (Acórdãos no 1101-00.710, 2202-002.187 e 3302-003.138) – licitude e legitimidade da
reorganização societária – propósito negocial extra tributário e ausência de fraude à lei,
simulação ou abuso de direito – anterioridade das operações sociais à consumação do fato
gerador dos tributos; (c) desconstituição de todas as premissas sobre as quais se assenta a ação
fiscal – inexistência das “evidências” apontadas de planejamento tributário abusivo –
inocorrência de infrações à legislação tributária; (d) inexistência de autorização legal para que
fisco desconsidere os efeitos da reorganização societária perpetrada sob a alegação de “abuso de
direito” – ofensa ao princípio da legalidade e violação direta aos arts. 109, 116, parágrafo único e
142 do CTN – contrariedade à jurisprudência do CARF expressa nos Acórdãos no 1101-00.710,
1101-00.708 e 1101-00.709; (e) improcedência da multa qualificada pela inocorrência de fraude
no sentido penal, única apta a autorizar a incidência da multa – ausência de elementos objetivos e
subjetivos do tipo penal – pugnando ainda seu afastamento por violação ao princípio
constitucional do não confisco; (f) extinção de parcela do crédito tributário pela decadência –
inocorrência de dolo, fraude ou simulação – violação ao art. 150, § 4o do CTN; e (g)
improcedência da responsabilidade tributária solidária automática e imotivadamente imputada
aos sócios diretores da empresa (parcialmente cindida).
O recurso foi submetido a apreciação do CARF, sendo exarada a decisão
consubstanciada no Acórdão no 1302-003.290, de 12/12/2018 (fls. 4.380 a 4.438), proferida pela
2a Turma Ordinária da 3a Câmara da Primeira Seção de Julgamento do CARF que, por maioria
de votos, deu provimento ao Recurso Voluntário apresentado, entendendo que, tendo os atos sido
procedidos em conformidade com a lei, não houve fraude, dolo ou simulação em sua execução,
cabendo o cancelamento integral dos autos de infração, sob os seguintes fundamentos: (a) o
Planejamento Tributário é licito quando revestido de propósito negocial, sendo que a
reestruturação societária perpetrada pelo Contribuinte, por si só, não desfigura a operação,
notadamente quando a fiscalização não demonstra a ocorrência dolo, fraude ou simulação; (b) o
legislador tributário não desconsidera o fato de o contribuinte buscar uma maneira menos
onerosa de conduzir seus negócios, seja por motivos tributários, societários, econômicos ou
quaisquer outros, desde que o faça licitamente; e (c) o Fisco não se desincumbiu de demonstrar
indício de fraude ou simulação na escolha dos regimes de tributação por parte da recorrente.
Da matéria submetida à CSRF
Cientificada do Acórdão no 1302-003.290, de 12/12/2018, a Fazenda Nacional
apresentou o Recurso Especial de fls. 4.440 a 4.471, apontando divergência com relação à
seguinte matéria: “...Planejamento Tributário - inexistência de “simulação, dolo ou fraude”,
por entender que as operações foram feitas dentro da estrita legalidade - qualificação
jurídica dos fatos”. A fim de demonstrar o necessário dissídio jurisprudencial foram indicados,
como paradigmas, os Acórdãos de no 1102-00.667 e no 9101-002.880.
No Acórdão recorrido o colegiado considerou que a operação - planejamento
tributário, deve ser considerada lícita, pois os atos e procedimentos adotados não afrontaram
qualquer norma vigente no ordenamento jurídico brasileiro, sendo a verificação meramente
formal, independentemente da existência de negócios efetivos, reais e em consonância com a
função societária para a qual foram criados, pois não existiria “...qualquer comando imperativo
Fl. 4628
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-014.563 - CSRF/3a Turma
Processo no 11516.723043/2013-04

no antecedente da norma tributária obrigando o particular a incorrer no fato jurígeno
tributário, sendo ele livre para organizar-se da forma que, licitamente, lhe oferte menor
oneração”.
No primeiro Acórdão paradigma (no 1102-00.667), o colegiado teria entendido,
diversamente do Acórdão recorrido, que a situação fática descrita pela fiscalização, semelhante à
dos presentes autos, configuraria simulação. E, no segundo Acórdão paradigma (no 9101-
002.880), o colegiado consignou claramente que embora seja lícito aos contribuintes
perseguirem a redução de sua carga tributária, tal objetivo não pode ser levado a efeito mediante
a prática de atos abusivos que, embora formalmente válidos, não o sejam em sua substância, e
que, segundo o disposto no art. 187 do Código Civil, os atos assim praticados são qualificados
como ilícitos e, por conseguinte, não são oponíveis ao Fisco, considerando abusiva a economia
tributária levada a efeito mediante a transferência, a outra pessoa jurídica do mesmo grupo
econômico, de parte das atividades que vinham sendo exercidas pelo sujeito passivo, quando
restar provado que a outra pessoa jurídica sequer possuía as condições materiais necessárias para
efetivamente desenvolver as atividades que, por contrato, lhe foram transferidas, cabendo, no
caso, a tributação com abstração da existência formal da outra pessoa jurídica, prevalecendo a
realidade substancial.
No Despacho de Admissibilidade do Recurso Especial, entendeu-se que enquanto
o Acórdão recorrido, diante de negócio jurídico entre pessoas jurídicas formalmente
constituídas, apesar de demonstrado extenso conjunto probatório, que, de fato, o foram com a
única e exclusiva finalidade de redução de tributos, entendeu lícita a operação, porquanto não
haveria vedação legal a impedir tal operação, nos Acórdãos paradigmas entendeu-se que diante
de fatos que denunciam uma simulação com finalidade de redução de tributo entre empresas
pertencentes ao mesmo grupo econômico, na mesma área geográfica, o negócio jurídico deve ser
desconsiderado, devendo prevalecer a substância do ato, e não a forma, havendo ainda
divergência interpretativa acerca do alcance e da incidência dos arts. 421, 422, 186, 187 e 167,
do Código Civil. Concluiu-se, no referido Despacho, que, “...a similitude fática se verifica
sobretudo pela segregação de atividades operacionais, pela confusão patrimonial entre
empresas do mesmo grupo econômico, pelo compartilhamento/migração de funcionários entre
empresas do mesmo grupo e também pela mesma localização geográfica e mesmo endereço das
empresas, bem assim não podemos olvidar de citar a migração de maior parte do Ativo
Imobilizado para a controlada, anteriormente quase desativada e com atividade relacionada
exclusivamente à reciclagem de matéria plástica”.
Assim, com base nos fundamentos contidos no Despacho de Exame de
Admissibilidade do Recurso Especial s/no - 3a Câmara, de 28/06/2019, exarado pelo Presidente
da 3a Câmara da 1a Seção (fls. 4.475/4.495), deu-se seguimento ao Recurso Especial interposto
pela Fazenda Nacional.
Regularmente notificado do Acórdão no 1302-003.290 e do Recurso Especial da
Fazenda Nacional ao qual foi dado seguimento, o Contribuinte apresentou suas contrarrazões
de fls. 4.515 a 4.537, requerendo que não seja conhecido o Recurso Especial da Fazenda
Nacional ou, se conhecido, que não seja provido, porque “...no que tange à inexistência de
simulação, dolo ou fraude”, a interpretação conferida pelo Acórdão recorrido não foi divergente
e nem incompatível com a dos Acórdãos paradigmas apresentados. Alegou, em adição, que, em
consonância com a legislação de regência, a jurisprudência do CARF e as provas produzidas nos
autos, deve prevalecer o decidido pelo Acórdão recorrido, pois teria sido “demonstrado o
Fl. 4629
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-014.563 - CSRF/3a Turma
Processo no 11516.723043/2013-04

propósito negocial das operações” (fls. 4.434), e “a Fiscalização não apresentou provas aptas a
demonstrar qualquer abusividade na conduta do contribuinte” e “não se desincumbiu de
demonstrar indício de fraude ou simulação” (fls. 4.432 e 4.434)”.
Conforme prorrogação de competência dada a esta 3a Turma da CSRF (Portaria
CARF no 15.081/2020), o processo, em 09/02/2023, foi distribuído, por sorteio, a este
Conselheiro, para dar seguimento à análise do Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rosaldo Trevisan, Relator.
Do Conhecimento
O Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional é tempestivo, conforme
consta do Despacho de Exame de Admissibilidade de Recurso Especial s/no - 3a Câmara, de
28/06/2019, exarado pelo Presidente da 3a Câmara da 1a Seção (fls. 4.475/4.495). Contudo, em
face do requerido pelo Contribuinte em sede de contrarrazões, para que seja negado seu
seguimento, entendo ser necessária uma análise dos demais requisitos de admissibilidade
referentes à matéria provida. Isto porque se alega que não teria sido comprovada similitude entre
os arestos, pois “o Acórdão recorrido decidiu com base nas particularidades fáticas do presente
caso, que são distintas daquelas enfrentadas pelos Acórdãos paradigmas”.
A divergência jurisprudencial alegada pela Fazenda Nacional diz respeito ao
planejamento tributário e à (in)existência de vício simulação, dolo ou fraude, por entender o
colegiado que as operações foram feitas dentro da estrita legalidade - qualificação jurídica dos
fatos. Recorde-se que o Recurso Especial invocou divergência em relação aos acórdãos
paradigmas no 1102-00.667 e no 9101-002.880.
O deslinde da questão resume-se em saber se os fatos apurados pela Fiscalização
estão ou não sob a abrangência das normas tributárias que tratam da simulação. O planejamento
tributário que está sendo objeto de controvérsia nos autos diz respeito àquelas situações em que a
Fiscalização entendeu que o Sujeito Passivo fraciona artificialmente seus rendimentos em mais
de uma pessoa jurídica, com regimes de tributação diferenciados, para reduzir sua carga
tributária total, que seria devida se os tributos fossem apurados por uma única empresa.
A Fazenda Nacional procura demonstrar no recurso especial que a divergência
suscitada não diz respeito à existência e à análise de prova. Aduz que a divergência se refere
unicamente à qualificação jurídica dos fatos apurados pela Fiscalização: a ocorrência do vício de
simulação ou de planejamento tributário lícito.
No Acórdão recorrido o Colegiado decidiu pelo cancelamento integral dos Autos
de infração. No voto condutor (fls. 4.437), registrou-se que os atos societários foram “procedidos
em conformidade com a lei, não havendo fraude, dolo ou simulação na execução dos
Fl. 4630
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-014.563 - CSRF/3a Turma
Processo no 11516.723043/2013-04

mesmos.(sic)” Destaca-se ainda no acórdão recorrido que (fl. 4.426), “o caso em comento, em
que pese o grande número de tópicos analisados tanto pela Administração Tributária, quanto
pelo contribuinte, gira em torno de uma questão: a legitimidade – ou não – das operações
societárias perpetradas pelo contribuinte.”
No voto condutor são analisadas as provas apresentadas pelo Contribuinte,
destacando-se três pressupostos fáticos que conduziram à improcedência dos lançamentos: (a) às
fls. 4.430 e 4.432: “... na situação em análise, observa-se que não há nenhuma ilicitude (...) Se
o legislador emite norma que permite a utilização de métodos como equivalência patrimonial,
possibilitando sua dedução da base de cálculo de impostos como o IRPF e da CSLL, bem como
da escolha de regimes de tributação – Lucro Presumido e Lucro Real”, a sua efetiva utilização
“não pode ser considerada resultado abusivo”; (b) às fls. 4.432 e 4.434: “... a fiscalização não
apresentou provas aptas a demonstrar qualquer abusividade na conduta do Contribuinte. Partiu
de meras ilações e suposições para desconstituir operações acobertadas pelo manto da
legalidade. (...) A Fiscalização também não se desincumbiu de demonstrar indício de fraude
ou simulação”; e (c) às fls. 4.433/4.434: “... restou demonstrado o propósito negocial das
operações” e a “legitimidade das operações societárias produzidas” (grifos nossos). Nesse
contexto, concluiu o relator que (fl. 4.433), “... cumpre citar a proposta de venda do grupo
econômico em questão à empresa DIXIE/BEMIS. Alterações estruturais de empresas são
comuns em momentos que precedem esse tipo de operação, em especial no tocante à divisão
entre as atividades de administração e as de fabricação, como ocorreu no caso em comento,
entre a VIDEPLAST EMBALAGENS e VIDEPLAST PLÁSTICOS”.
Cabe registrar que a decisão do colegiado, no acórdão recorrido, foi tomada por
maioria, tendo acompanhado integralmente o voto condutor do relator (Cons. Marcos Antonio
Nepomuceno Feitosa) apenas três dos oito conselheiros presentes. Um Conselheiro foi vencido
(Cons. Carlos Cesar Candal Moreira Filho) e outros três Conselheiros acompanharam o relator
apenas pelas conclusões (entre eles o Presidente do Colegiado): Conselheiros Paulo Henrique
Silva Figueiredo, Maria Lúcia Miceli e Luiz Tadeu Matosinho Machado. Os Cons. Carlos Cesar
Candal e Luiz Tadeu Matosinho Machado registraram a intenção de apresentar declaração de
voto, mas não consta nos autos a apresentação, de fato, de tais declarações.
Assim, a única coisa certa no julgamento seria o provimento ao recurso do
Contribuinte, não havendo segurança para afirmar as efetivas razões de decidir do colegiado.
Adota-se, contudo, a razão externada na ementa, fruto de debate do colegiado, e não apenas de
texto do relator:
“PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO. PROPÓSITO NEGOCIAL. LICITUDE. O
legislador tributário não desconsidera o fato de o contribuinte buscar uma maneira
menos onerosa de conduzir seus negócios, seja por motivos tributários, societários,
econômicos ou quaisquer outros, desde que o faça licitamente. A reestruturação
societária perpetrada pelo contribuinte, por si só, não desfigura a operação, notadamente
quando a fiscalização não demonstra a ocorrência dolo, fraude ou simulação.”
No primeiro paradigma colacionado pela Fazenda Nacional para demonstrar a
divergência (Acórdão no 1102-00.667, de 14/03/2012), o voto condutor apresenta a seguinte
situação:
Inicialmente, registre-se que não há dúvidas de que as empresas SCHAEFER YACHTS
e KIWI BOATS partilham de uma única área geográfica. Comprovam este fato as fotos
anexas aos autos, e os relatos feitos de que o acesso a ambas as empresas, em que pese
Fl. 4631
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-014.563 - CSRF/3a Turma
Processo no 11516.723043/2013-04

uma conste nos cadastros da RFB como sedia da no no 18.500, e a outra no no 18.550, se
dá pela mesma portaria, que há uma única recepção, que as instalações de direção e
administração são comuns, que os funcionários da contabilidade são os mesmos, e que a
máquina que emite as notas fiscais é a mesma. Estas são constatações feitas in loco pela
fiscalização, e que em nenhum momento foram contraditadas pela recorrente. Por outro
lado, até este ponto pode-se considerar tais providências como simples racionalização
de operações com vistas a uma redução dos seus custos administrativos”.
(...) Além das empresas KIWIBOATS e SCHAEFER YACHTS, há que se falar, no ano
de 2005, na participação de uma terceira empresa envolvida no negócio. Trata-se da
empresa SPA Comércio de Embarcações e Equipamentos Náuticos Ltda. (SPA),
constituída em agosto de 2004, pelos Srs. Márcio Luz Schaefer e Pedro Odílio Phelippe,
que também são os mesmos sócios da empresa SCHAEFER YACHTS, sendo que o Sr.
Márcio Luz Schaefer também é o sócio majoritário da KIWI BOATS, com 95% de
participação.
Esta empresa, conforme as alegações da recorrente, tem por finalidade a prestação de
serviços de assessoria e administração na compra de embarcações, administrando
todas as fases envolvidas na aquisição de uma embarcação, verificando o material
empregado e os acessórios que compõe a embarcação encomendada.
(...) À vista de todas estas constatações, concluiu o fisco que a SPA nada mais era do
que interposta pessoa de KIWI BOATS e SCHAEFER YACHTS, pelo que a sua
receita declarada foi simplesmente descartada, conquanto os eventuais recolhimentos
por ela feitos tenham sido aproveitados no lançamento de ofício”. (grifo nosso)
Em tal paradigma, foi realizado o arbitramento do lucro da pessoa jurídica face à
omissão de receitas de depósitos bancários de origem não comprovada. Por força de lei, militava
presunção em desfavor do Contribuinte, invertendo-se o ônus da prova: ou seja, cabia àquele
Contribuinte comprovar a origem dos depósitos, mediante documentação hábil e idônea
(situação que não se verifica no caso em apreço).
No segundo paradigma (Acórdão CSRF no 9101-002.880, de 06/06/2017),
registrou o colegiado que embora seja lícito aos Contribuintes perseguirem a redução de sua
carga tributária, tal objetivo não pode ser levado a efeito mediante a prática de atos abusivos que,
embora formalmente válidos, não o sejam em sua substância, e que, pelo disposto no art. 187 do
Código Civil, os atos assim praticados são qualificados como ilícitos e, por conseguinte, não são
oponíveis ao Fisco quando tenham por finalidade única ou primordial reduzir os tributos a este
devidos. Confira-se trecho da ementa:
“(...) Considera-se abusiva a economia tributária levada a efeito mediante a
transferência, a outra pessoa jurídica do mesmo grupo econômico, de parte das
atividades que vinham sendo exercidas pelo sujeito passivo, quando restar provado
que a outra pessoa jurídica sequer possuía as condições materiais necessárias para
efetivamente desenvolver as atividades que, por contrato, lhe foram transferidas.
Neste caso a tributação deve ser realizada abstraindo-se da existência formal da outra
pessoa jurídica, prevalecendo a realidade substancial, consequentemente não são
dedutíveis as despesas relativas a serviços cuja efetiva realização não foi comprovada
pelo sujeito passivo”. (grifo nosso)
Nesse paradigma, trata-se de Autos de Infração lavrados com base no
entendimento de que o Contribuinte deduziu indevidamente de seu lucro real e da sua base de
cálculo de CSLL, nos anos calendários de 2005 a 2008, despesas relativas ao pagamento de
comissões à pessoa jurídica “Pandurata Assessoria Comercial Ltda”. Nos dizeres do voto
condutor, os fatos “... relatados tomados em seu conjunto revelam de forma cristalina que
Fl. 4632
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-014.563 - CSRF/3a Turma
Processo no 11516.723043/2013-04

Pandurata Assessoria Comercial Ltda. efetivamente nunca prestou à autuada os serviços de
assessoria comercial para o qual foi constituída. Embora tenha existência formal, já que para
tanto bastou a inscrição de seu ato constitutivo no respectivo registro (art. 45 do Código Civil),
Pandurata. não possui substância, pois não desenvolve as atividades descritas em seu contrato
social, ou quaisquer outras atividades econômicas.”
A Fiscalização considerou que a prestação de serviços de assessoramento
comercial, contratada pela Contribuinte junto à “Pandurata”, não ocorreu na realidade,
configurando operação fictícia desprovida de propósito negocial e caracterizando abuso de
forma e dissimulação.
Não se vê, em nenhum desses paradigmas, a imputação de que “a fiscalização não
demonstra a ocorrência dolo, fraude ou simulação”, literalmente presente na ementa do acórdão
recorrido.
Assim, as situações fáticas dos paradigmas (um deles envolvendo presunção e o
outro caso em que a ausência de prestação efetiva de serviços foi tida como “cristalina”) não se
assemelham ao caso efetivamente tratado no acórdão recorrido. E o fundamento jurídico
abstrato, nos paradigmas e no recorrido, é aparentemente o mesmo: apenas negócios
comprovadamente ilícitos e sem propósito negocial podem ter seus efeitos afastados, sendo a
solução diferente derivada dos distintos cenários encontrados em cada caso concreto.
Portanto, em razão da falta de similitude fática entre o acórdão recorrido e os
paradigmas colacionados, não é possível evidenciar a divergência jurisprudencial alegada, o que
enseja o não conhecimento do recurso especial interposto pela Fazenda Nacional.
Conclusão
Pelo exposto, voto por não conhecer do Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional.
(documento assinado digitalmente)
Rosaldo Trevisan

Fl. 4633
DF CARF MF
Original